Tribunal: TJES
Processo: 5007437-74.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007437-74.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RECORRIDO: OSMUNDO SOUTO RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
a sentença ora guerreada é equivocada, posto que o requerido apresentou o contrato com todos os termos e condições, estes anuídos pela parte requerente.
b)
que a parte autora teve ciência e aceitou a Política de Contratação por biometria facial, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Crédito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades
c)
que o requerente aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato através de Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie;
d)
que o fato do autor ser idoso, por si só, não basta para presumir a fraude.
e)
que a relação jurídica encontra-se pautada dentro de todos os parâmetros legais;
f)
requer que o presente recurso seja conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da exordial e, subsidiariamente, sejam compensados os valores recebidos pelo autor, referente ao contrato objeto da lide.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a exigibilidade do contrato de portabilidade de crédito consignado firmado entre as partes.

Compulsando detidamente aos autos, verifico que a parte recorrida contratou com o banco recorrente, em julho de 2020, um empréstimo consignado, no qual se comprometeu a quitar o débito por meio do pagamento de oitenta e quatro parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ R$ 250,00, cada, com a última parcela em 07/08/2027.

Em 16/07/2020, o recorrido sustenta que aceitou a oferta da parte requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
e contratou a portabilidade do referido contrato de empréstimo consignado, ora firmado com ao requerido
BANCO PAN S.A.
, eis que, segundo a parte recorrida, a instituição financeira
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
lhe ofertou com a portabilidade a redução de juros e do valor das parcelas, ao passo que as mesmas se reduziriam por, pelo menos, na sua metade.

Ocorre que, segundo relata a parte recorrida, a instituição o enganou eis que foi gerado um novo empréstimo consignado, este no valor de R$ 10.595,09 (dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e nove centavos), valor este que fora recebido do
BANCO PAN S.A.
e posteriormente enviado para o requerido
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI,
posto que o autor acreditava tratar-se de procedimento que fazia parte do processo de portabilidade à ele ofertado.

O autor ainda afirma ter informado à primeira requerida, no primeiro contato de negociação, que não pretendia fazer novo empréstimo consignado, mas que tinha interesse na portabilidade, caso se reduzissem os valores das parcelas do contrato já vigente.

Lado outro, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, pois o contrato de portabilidade pactuado com a parte recorrida é totalmente válido.

Pois bem, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que razão não assiste à parte recorrente, vejamos.

Consoante se infere dos autos, o recorrido celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrente em julho de 2020, no qual recebeu, a título de empréstimo, o valor de R$ 10.595,09, e se comprometeu a quitar o referido contrato por meio do pagamento de oitenta e quatro parcelas mensais e sucessivas de R$ 250,00, às quais seriam descontadas diretamente do seu benefício previdenciário.

Consoante se infere do detalhamento da operação em id.: 2481099, quando o recorrido já havia efetuado o pagamento de onze parcelas, a requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
ofertou uma proposta de portabilidade ao recorrido.

De uma análise do caso concreto, considerando que o consumidor estava adimplente com as suas obrigações, espera-se que a proposta apresentada pela instituição financeira para portabilidade do crédito apresente vantagem para aquele, havendo, portanto, verossimilhança na alegação da parte recorrida que a recorrente lhe informou que com a portabilidade haveria redução dos juros e do valor das parcelas.

Entretanto ocorreu o inverso, eis que após firmado o negócio, o recorrido tomou ciência de tratar-se de um novo empréstimo consignado, alheio ao que já constava em andamento com o recorrente.

Assim, o autor permanece pagando as 84 parcelas de R$: 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), juntamente com as novas 84 parcelas de R$: 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o que, segundo narra o demandante, o expressivo aumento nos descontos compromete drasticamente sua renda mensal.

Nesta toada, patente que o contrato de empréstimo consignado é nulo, eis que totalmente abusivo e contrário às normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício à parte recorrida.

A parte recorrente afirma que o recorrido foi beneficiado com o crédito, no valor de R$ R$ 10.595,09, provindo de Contrato de Empréstimo Consignado firmado dentro de todos os parâmetros legais. Ocorre que a o que o que vislumbro nos presentes autos é um vício de manifesta vontade de contratação do novo empréstimo por parte do requerente, eis que o mesmo sustenta que apesar de ter sido liberado em favor do recorrido, seria utilizado para pagamento em favor da requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, como forma de procedimento que acreditava ser necessário para que se efetivasse a portabilidade desejada.

Assim, indubitável que o recorrido não obteve qualquer vantagem com o contrato de portabilidade, eis que a integralidade do valor liberado foi utilizado para quitar o contrato de empréstimo consignado que era o objeto da portabilidade.

Dessa forma, considerando que o recorrido estava totalmente adimplente com as obrigações assumidas no contrato de empréstimo consignado, bem como que com a nova contratação este não recebeu nenhum valor para proveito próprio e nem mesmo teve redução de juros ou no valor das parcelas mensais, ao reverso, eis que o montante do seu débito aumentou ao passo que o autor passou a possuir duas parcelas mensais referentes a contratos de empréstimos consignados distintos, indubitável que o consumidor foi levado a erro quando da contratação da portabilidade.

Do mesmo modo salta aos olhos a manobra utilizada pela instituição financeira requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
a qual possui o nítido intuito de prejudicar o consumidor, levando este a erro ao realizar a contratação de um serviço altamente oneroso e que não lhe trará nenhum benefício, ao reverso, só lhe trará prejuízo, ato este que atenta contra a boa-fé contratual.

Assim, irretocável a conclusão lançada pelo juízo
a quo
na sentença objurgada ao considerar que:

“ [...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e condeno o requerido BANCO PAN S.A. a restituir ao autor OSMUNDO SOUTO RIBEIRO, na forma simples, todos os valores descontados de sua conta benefício por força do contrato em questão (Contrato º 337722766-9), com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação. Condeno, ainda, a requerida CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI a indenizar ao autor OSMUNDO SOUTO RIBEIRO a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e com juros legais a partir desta data (Súmula 362 do STJ c/c art. 407 do CC). Por fim, diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 497 ambos do CPC, DETERMINO ao Cartório do feito a expedição de ofício ao INSS para que este proceda de imediato a suspensão, na conta benefício do autor OSMUNDO SOUTO RIBEIRO - CPF: 169.692.356-53, de débitos relativos ao contrato de empréstimo celebrado junto ao réu BANCO PAN S.A. (contrato de empréstimo Nº 337722766-9), de tudo informando a este juízo, devendo o referido ofício ser acompanhado de cópia da presente decisão. Expeça-se, de imediato, o referido ofício.[...]”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) o que faço na forma do art. 85, §8°, do CPC.

Por fim, considerando a gravidade dos fatos narrados no presente feito, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REQUERIDA QUE OFERTOU PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO RECORRIDO (IDOSO) COM REDUÇÃO NAS PARCELAS. PROPOSTA ACEITA PELO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PORTABILIDADE INEXISTENTE. NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE AUMENTOU O NÚMERO DE PARCELAS DESCONTADAS NO BENEFÍCIO DO REQUERENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR QUE ESTAVA ADIMPLENTE COM O CONTRATO ORIGINÁRIO E SÓ TEVE PREJUÍZOS COM O NOVA PROPOSTA DE PORTABILIDADE, ESTA NÃO CUMPRIDA. CONTRATO NITIDAMENTE ABUSIVO. FALHA NO DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
R $1.000,00 (HUM MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, §8°, DO CPC.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.